Tribunal: TJBA
Processo: 8000268-57.2022.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000268-57.2022.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CICERO RAIMUNDO DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
MARCOS CARVALHO DE SOUZA, MARCO AURELIO KRELING CHIBIAQUE

APELADO: MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHAES e outros

Advogado(s)
:
MARCOS CARVALHO DE SOUZA, MARCO AURELIO KRELING CHIBIAQUE

ACORDÃO

EMENTA

Apelações cíveis. Ação de cobrança. Servidor público municipal. Guarda civil municipal. Horas extras, adicional noturno e adicional de periculosidade. Prescrição quinquenal reconhecida. Ofícios sindicais genéricos que não têm o condão de suspender individualmente a prescrição. Ausência de prova do efetivo labor extraordinário e noturno. Escalas de serviço que apenas preveem a jornada de trabalho, mas não servem como prova do seu efetivo cumprimento. Direito ao adicional de periculosidade previsto em lei municipal. Condenação parcial com apuração em liquidação de sentença. Manutenção da sentença. Recursos improvidos
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº

8000268-57.2022.8.05.0154
,
em que figura como apelante
s

CICERO RAIMUNDO DOS SANTOS e outros/MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES
e outros
,

e como apelado
s

MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES e outros/
CICERO RAIMUNDO DOS SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em negar provimento ao
s
recurso
s
e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, de 2025.

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA

.